Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-89.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000815-89.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17050333, o DF apresentou os comprovantes de pagamentos das RPVs expedidas em favor de ROMULO RODRIGUES DE MACEDO e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao ID 17697091, o exequente alega que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, conforme já mencionado nas petições de ID ́s no 13722671 e 16925206. Ao ID 17756158, o DF reitera a petição de Id 15596213. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ROMULO RODRIGUES DE MACEDO e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do CPC, não havendo que se falar em expedição de requisitório complementar. Julgo prejudicado o pedido do DF de ID 7756158. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal. I. Brasília, 30 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador